Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-79.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002400-79.2016.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Extinção, Fiscalização, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa, Terras Devolutas, Reintegração de Posse, Terras Indígenas, Terreno Aldeado, Restituição de área - FUNAI, Demarcação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERSON DALLA VECHIA MARTINS - CPF: 025.295.331-21 (EMBARGADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME - CNPJ: 22.023.945/0001-61 (EMBARGANTE), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PORTO - CPF: 396.192.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARDOSO QUIRINA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0002400-79.2016.8.11.0022 – ID no 58143483

EMBARGANTE
:

ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA - ME

EMBARGADO
: EVERSON DALLA VECHIA MARTINS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
– ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ARTIGO 278 DO CPC/15 –
OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -
BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do atigo 278 do CPC/15.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A leitura do artigo 18, letra “e”, da Lei 6.024/74, dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição referente às obrigações de responsabilidade da instituição, ou seja, a rigor, a indisponibilidade dos bens da entidade liquidanda é atribuída apenas aos devedores, tratando -se de prescrição extintiva, nada dizendo acerca da prescrição aquisitiva, que fica afastada de tal efeito,

pela ausência de previsão legal nesse sentido.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0002400-79.2016.8.11.0022 – ID no 58143483

EMBARGANTE
:

ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA - ME

EMBARGADO
: EVERSON DALLA VECHIA MARTINS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA – ME
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 58143483
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 44090475
que deu parcial provimento

Recurso de Apelação no 0002400-79.2016.8.11.0002
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta nulo, ante a falta de intimação da decisão de
ID no 41308999
, bem como proferida em desacordo com o
artigo 10 do CPC/15
, sob o argumento de que a nobre
Desa. SERLY MARCONDES ALVES
não poderia proferir decisão tão gravosa sem a oitiva da outra parte.

Adiante, pondera que a
nte a falta de intimação da

decisão de
ID no 41308999
, a qual declarou nula a decisão monocrática
ID no 31951979
, o ora embargante teve seu direito de defesa cerceado, posto que em momento algum nos autos o mesmo teve ciência da redistribuição do processo, não tendo ocorrido tanto a intimação da

decisão de
ID no 41308999
, quanto a intimação da redistribuição e mudança de relator, sendo assim, o embargante não teve a ciência de que o recurso a ser julgado na pauta do dia 16 de setembro seria o
Recurso de Apelação ID no 30052971
e seguintes e não mais o recurso de
Agravo Interno de ID no 33856951
, o qual por lógica perdeu seu objeto, porém, não houve pronunciamento judicial para tanto, acarretando assim a nulidade do julgado.

Desta forma, pretende provimento dos aclaratórios paras anular o v. acórdão de
ID no 57982952
, ante a nulidade de julgamento por falta de intimação da decisão de
ID no 41308999
, a qual devolveu a apelação para julgamento, e determinou a redistribuição do feito ao Juízo competente, porém, sem a intimação destes atos, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera ainda que a decisão de
ID no 41308999
, da lavra da eminente
Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
encontra-se eivada de omissão e obscuridade, na medida
que não é expressa em determinar qual recurso será julgado, se seria o
Agravo Interno ID no 33856951
, ou o
Recurso de Apelação ID no 30052971
, para que, tendo este conhecimento, as partes possam praticar todos os atos de defesa que julgassem necessários, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mais, afirma que o v. acórdão recorrido é omisso quanto à interrupção da prescrição em decorrência da
letra “a” do

artigo 18 da Lei no 6.024/1974
e
Ato Presidencial no 791/98
, os quais se sequer foram apreciados.

Por fim, pretende que:

“1.
Chame o feito a ordem, para
reconhecer a nulidade da r. decisão de ID. 41308999
,
proferida em desacordo com o art. 10 do Código de Processo Civil, vez que a nobre Desa. Serly Marcondes Alves não poderia proferir decisão tão gravosa sem a oitiva da outra parte, consequentemente anulando ao r. acordão ID. 57982952
, reabrindo prazo para o ora Embargante manifestar-se quanto ao pedido
ID 40535462 (pedido de prevenção
), ante a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa;

2. Sejam os presentes embargos de declaração recebidos e
PROVIDOS
, para anular o
r. acordão ID. 57982952
, ante a nulidade de julgamento por falta de intimação da
r. decisão de ID. 41308999
, a qual devolveu a apelação para julgamento, e determinou a redistribuição do feito ao Juízo competente, porém,
sem a intimação destes atos
, assim o julgamento que se esperava na data de
16 de setembro de 2020
seria o do
Agravo Interno ID. 33856951
, e não o
Recurso de Apelação ID. 30052971
, sendo inclusive o
Agravo Interno ID. 33856951
, levado para julgamento até a data de 10 de junho de 2020, conforme
Certidão ID 50564966
,
restando claro a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa
;

3. Em não entendendo pelas nulidades anteriormente arguidas, o que não se espera, por cautela, requer sejam os presentes embargos de declaração recebidos e
PROVIDOS
, para sanar a O
MISSÃO e OBSCURIDADE
na r. decisão de ID. 41308999, aclarando de forma expressa qual será o
Recurso a ser julgado, Agravo Interno ID. 33856951, ou o Recurso de Apelação ID. 30052971, consequentemente declarando nulo o r. Acordão ID. 57982952 , sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa ;

4. Em não entendendo pelas nulidades anteriormente arguidas, o que não se espera, por cautela, requer deste Egrégio Tribunal de Justiça, no intuito de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, que os presentes embargos de declaração sejam recebidos e
PROVIDOS
, para sanar a
OMISSÃO APRECIANDO
o pedido descrito no
Item “b)”
do
R
ecurso de Apelação ID 30052973 transcrito anteriormente
;

5. Em sendo acatado o pedido de afastamento da prescrição nos termos do pedido anterior, requer seja invertido o ônus da sucumbência em favor do Embargante, nos termos do pedido
Item “ c)
” do
Recurso de Apelação ID 30052973
;

As contrarrazões vieram no
ID no 61714963
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, purgando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0002400-79.2016.8.11.0022 – ID no 58143483

EMBARGANTE
:

ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA - ME

EMBARGADO
: EVERSON DALLA VECHIA MARTINS

V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota, a parte embargante questiona a decisão da lavra da eminente
Desa. SERLY MARCONDES ALVES
proferida no
ID no 41308999
, objeto de reconhecimento da prevenção desta relatora, alegando a sua nulidade, uma vez que foi
proferida em desacordo com o
artigo 10 do CPC/15
, bem como diante da ausência de
intimação, a qual devolveu a apelação para julgamento, e determinou a redistribuição do feito ao Juízo competente, porém,
sem a intimação destes atos.

Pois bem

Não é de se olvidar que, de acordo com o disposto no
artigo 278 do CPC/15
, a nulidade de atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do STJ|:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE VÍCIO. ANÁLISE DA MATÉRIA OMITIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015 . 2. No caso, verificada omissão na análise de questão deduzida pela parte, deve o vício ser sanado com o exame da matéria.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
" (REsp n. 1.838.279/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (
STJ -EDcl no AgInt no AREsp 966.511/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

No caso em comento, a douta
Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
ao apreciar
Agravo Interno de ID no 33856951
, reconheceu a prevenção desta relatora através da decisão monocrática proferida no
ID no 41308999
, em
06/05/2020
.

Chegando o recurso nesta 2a Câmara de Direito Privado, foi o Agravo Interno foi colocado na sessão de julgamento do dia
10/06/2020
, sendo a embargante regularmente intimada através do
Expediente Eletrônico de 05/06/2020 11:38:02
, dando ciência em
15/06/2020 – 23:59:59
(ID no61714963), o que faz concluir que teve conhecimento da nova relatora e da nova Câmara de julgamento naquela data.

Igualmente, através do

DJE – edição no 10745, Pág.66
, disponibilizado em
01/06/2020
, a embargante foi intimada para a sessão do dia
10/06/2020
.

O recurso de agravo interno em questão foi retirado de pauta, uma vez que o recurso principal, de cognição exauriente, já se encontrava-se preparado para julgamento.

Posteriormente, o recurso principal foi colocado na sessão de julgamento do dia
16/09/2020
, tendo a ora embargante pleiteado, em
15/09/2020
, através da petição de
ID no 57602983
.

Portanto, antes do julgamento do recurso, a parte apelante tinha pleno conhecimento que os autos se encontravam na pauta da Segunda Câmara Cível, sob a relatoria desta relatora, no entanto, nesta primeira oportunidade nada questionou, vindo somente fazer tal questionamento após julgamento desfavorável.

Desta forma, resta precluso o direito do embargante no tocante à nulidade do v. acórdão de
ID no 41308999
.

Ainda, não procede a nulidade do v. acórdão no que tange a qual recurso seria julgado
, se o
Agravo Interno ID no 33856951
ou o
Recurso de Apelação ID no 30052971
, uma vez que a publicação para a sessão de
10/06/2020
, constou para julgamento o Agravo Interno, todavia, como o recurso principal já se encontrava preparado para julgamento, tal agravo foi retirado de pauta para nova publicação do recurso principal (
ID no 50564966
).

Feita nova publicação, constou na pauta da sessão do dia
16/09/2020
que seria julgado o
Recurso de Apelação ID no 30052971
, portanto, sem qualquer irregularidade.

De mais a mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto no caso de nulidade relativa quando nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseja a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu na hipótese, posto que o embargante apresentou uma defesa técnica de elevada relevância jurídica, sendo que o agravo interno foi interposto pelo agravado.

Deste modo, os presentes embargos também não merecem acolhimento.

No tocante à omissão quanto à interrupção da prescrição, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo parte do v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

“VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, ajuizou a presente Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos no 2400-79.2016.811.002 – Código 58853 -, em desfavor de
EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
.

Alegou o autor que firmou com o
Sr. MARIO PATRIOTA FIORI
instrumento
de dação em pagamento tendo por objeto uma
área rural de 442,5236 hectares
, localizada no Município de Pedra Preta/MT, registrada na matrícula no 000497, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta/MT, denominada
Fazenda Vista Alegre
.

Asseverou que regularizada a propriedade do autor, o uso das terras foi cedido à
Fazenda Leonardo
, pertencente à família
GIONGO
, que concluiu o plantio e a colheita por duas safras seguidas.

Em seguida, autorizou o uso da Fazenda Vista Alegre pela empresa SEMENTES GIRASSOL LTDA, que permaneceu na terra por diversos anos seguintes, chegando a fazer proposta de compra do imóvel, mas, em que pese tenham avançado as negociações, com lavratura de escritura pública para formalização da alienação, o imóvel permaneceu na propriedade do autor.

Alegou que na mesma época, outro interessado comprador, NUTRIFORTE RAÇÕES E SAIS MINERAIS, solicitou o agendamento de reunião com o autor, para tratar de proposta de aquisição do imóvel, mas as negociações igualmente não prosseguiram, de forma que a SEMENTES GIRASSOL LTDA permaneceu na área, mediante autorização do autor.

Relatou o autor que para a sua surpresa, em 13/12/2006,

foi citado para responder a Ação de Usucapião ajuizada por JOSÉ CARLOS PORTO.

Informou que à época, o Banco Bamerindus enfrentava liquidação extrajudicial, mas, não obstante, empenhou todo seu pessoal em diligenciar a localização de todos os documentos que comprovavam os fatos impeditivos e/ou extintivos do direito alegado, conseguindo demonstrar que não houve prescrição aquisitiva.

Constatou ainda que o autor da Ação de Usucapião era um preposto da
NUTRIFORTE RAÇÕES E SAIS MINERAIS
que – maliciosamente – instruiu a demanda com declaração de antigo funcionário da
SEMENTES GIRASSOL LTDA
, tendo por objeto a
Fazenda Vista Alegre
.

Diante de tal situação, o autor requereu a procedência da ação do pedido para reintegrar na posse do imóvel em litígio, condenando o réu nas perdas e danos.

Regularmente citado, o
REQUERIDO EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
apresentou contestação, oportunidade em que alegou preliminares de ausência de comprovação da posse anterior; ausência de interesse de agir; e prescrição do direito de ação de reintegração de posse e a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos. No mérito, rechaçou in totum as alegações da parte autora, pleiteando a improcedência da demanda.

O autor apresentou impugnação à contestação.

Em petição acostada no
ID no 30052470
, a empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
comunicou que realizou com o banco autor um
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
em discussão nos autos (
ID no 30052471
), requerendo a alteração do
polo ativo da presente ação
.

Já em petição de
ID no 30052483
, a empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
informou que após adquirir o imóvel em discussão do banco autor, constatou que a parte ré abandonou o imóvel, motivo pelo qual, requereu seja considerada a perda superveniente do objeto, uma vez que não há mais propriedade para ser reintegrada ao autor e o réu nem lá mais se encontra, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

O requerido
EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
peticionou no
ID no 30052488
, não concordando que a empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
sucedesse o polo ativo da ação, não deu anuência ao pedido de desistência de ação, alegando que não havia abandonado o imóvel, postulando pelo prosseguimento do feito.

Na mesma petição relatou que o imóvel não estava abandonado e estava exercendo continuamente a posse mansa e pacífica do imóvel desde que recebeu a cessão de direitos possessórios de
JOSÉ CARLOS PORTO
em
26/03/2012
até a data de
24/04/2019
, ocasião em que a

ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
invadiu a área com truculência e com escolta particular armada, promovendo disparo de arma de fogo, ameaças, danos e até cárcere privado de seus funcionários, vítimas
GINALDO ANDRADE DE LIMA
e
JHONY BARBOSA
, mesmo com o indeferimento do pleito de concessão liminar de reintegração de posse.

Concluída a instrução, os autos foram sentenciados, acolhida a preliminar de prescrição, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Denota-se da sentença monocrática que o Juiz singular acolheu a prescrição, alegando que a presente ação foi interposta após o transcurso do lapso temporal de 10 (dez) anos
da data do esbulho indicado pelo próprio de autor em sua inicial, ou seja, a data da interposição da ação de usucapião no dia
24/10/2006
, tese defendida pelo requerido.

Por outro lado, a parte autora afirma que não ocorreu a prescrição, argumentado que teve ciência da Ação de Usucapião quando foi surpreendido com a citação, em
13/12/2006
, ajuizando a presente ação em
01/12/2016
, portanto, não ultrapassando os 10 anos.

Da petição inicial que o autor declarou que a citação da Ação de Usucapião ocorreu em
13/12/2006,
data defendida pelo apelante
.

Em momento algum o autor declarou na inicial que a data do esbulho ocorreu na data da interposição da Ação de Usucapião em
24/10/2006
, portanto, tanto o Juiz quanto o réu se equivocaram quanto à data.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo este trecho da petição inicial:

“(...) Nesse contexto, qual não foi a surpresa do Autor em
13.12.2006, quando foi citado (doc.77) para responder a Ação de Usucapião ajuizada por José Carlos Porto
, portador da Cédula de Identidade RG n° 547.041 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 396.192.141—53, residente e domiciliado na Rua Mascarenhas de Morais, n° 2020, Bairro Novo Horizonte, Rondonópolis/MT, CEP 78705-268, motivo da distribuição da presente demanda por dependência aquela (...)”
Grifei
.

Feitas tais ponderações, passo apreciar se o direito do autor encontra-se prescrito, bem como a partir de qual data inicia-se o cômputo do prazo prescricional e seu exaurimento.

Na hipótese, embora inexista estipulação de prazo específico para a formulação da pretensão possessória, certo é que em razão da sua natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação possessória era de 20 anos no Código Civil de 1916, passando para 10 anos no Código Civil de 2002, conforme prescreve o artigo 205 do Código Cível:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA - INOCORRÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 177 e 550 DO CC/1916. 1 - Não obstante a controvérsia doutrinária acerca da natureza jurídica da posse, esta Corte, relativamente a este aspecto, firmou-se no sentido de que tal ação tem natureza pessoal e, em decorrência, prescreve em vinte anos (v. g. RESP 331.779/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJ de 04/02/02, RESP 93.308/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 1o/07/99, RESP 40.721/MG, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ de 1o/08/94, entre outros) (...)" (
STJ REsp 210.606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 313)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - Na linha de precedente da Quarta Turma, a ação de reintegração na posse é de natureza pessoal e a prescrição da pretensão é vintenária, a teor do art. 177 do Código Civil."
(STJ - REsp 331.779/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 397)

Ainda do
TJRJ
:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRICÃO. Ação de reintegração de posse cujo pedido foi julgado improcedente em razão da prescrição. Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza pessoal da ação, é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil de 1916. Se o Autor deixou de ter a posse do imóvel antes de 1988 e a ação de reintegração somente foi proposta em 2013, manifesto o transcurso do prescricional. Recurso desprovido." (
TJ-RJ - APL: 00005938120138190062 RIO DE JANEIRO TRAJANO DE MORAES VARA UNICA, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Portanto, em se tratando de possessória, em razão da natureza pessoal da ação, é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil de 1916 e 10 anos com base no Código Civil de 2002.

No caso em tela, a ação foi distribuída no advento do Código Civil de 2002, portanto, aplicável o artigo 205 do Código Civil, acima mencionado, cujo prazo prescricional é de dez (10) anos.

Encontrado o prazo, resta verificar o seu início. Neste particular, o artigo 189 do Código Civil dispõe:

“
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Não é de se olvidar que o STJ, assim como a doutrina moderna, pautados nos mencionados princípios da eticidade e da boa-fé, passaram a adotar a
teoria da actio nata
, segundo a qual o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano.

Sobre o tema, confira os ensinamentos do mestre
FLÁVIO TARTUCE
:

"... constata-se que a lei, a jurisprudência e a própria doutrina têm levado em conta esse conhecimento para os fins de fixação do termo a quo da prescrição construindo uma teoria da actio nata com viés subjetivo."
(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume único - 7° Edição - São Paulo: 2017, p.324)

Ainda, na lição do Professor J
OSÉ FERNANDO SIMÃO:

“ Trata-se de situação excepcional, pela qual o início do prazo, de acordo com a exigência legal, só se dá quando a parte tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. Não basta assim, que o ato ou fato violador do direito exista para que surja para ela o exercício da ação” (
Simão, José Fernando. Tempo e Direito Civil. Prescrição e Decadência. São Paulo: USP 2011, p. 268)

Ainda do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO O ATO ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
, conforme o princípio da actio nata" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) 2. A prescrição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é de 5 (cinco) anos, começando a fluir com a data da ciência inequívoca do ato danoso, que no caso ocorreu com a elaboração de laudo técnico atestando a ocorrência de cobrança de encargos abusivos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015).

Verifica-se que o prazo prescricional se inicia a contar da data em que o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, que no caso dos autos se deu em
13/12/2006
, quando o banco foi citado para responder a Ação de Usucapião ajuizada por JOSÉ CARLOS PORTO e ficou sabendo do esbulho perpetrado.

Desta forma, iniciando-se o prazo prescricional em
13/12/2006
, o autor da ação possessória teria até o dia
13/12/2016
para distribuir a presente ação, todavia, o fez em
01/12/2006
, conforme
ID no 30050963
, portanto, dentro do prazo prescricional.

Assim sendo, neste particular, a sentença deve ser reformada, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito.

No tocante à substituição do polo ativo da relação processual pela ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA, que adquiriu o imóvel em litígio do BANCO SISTEMA S/A, esta é plenamente possível se a parte contrária concordar, conforme dispõe o artigo 109 do CPC/15:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que o consinta a parte contrária
.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”

No caso, a
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
, pugnou pela alteração do polo ativo da demanda no
ID no 30052470
, tendo a
parte contrária concordado expressamente
no
ID no 30052488
, conforte abaixo transcrevo:

"1 . A SUCESSÃO PROCESSUAL

A Administradora de Bens São José Ltda., qualificada nos autos, pleiteou pela sucessão processual, a fim de que ela ingressasse no polo ativo da lide, na posição ocupada pelo Banco Sistema S/A.

O requerido concorda com o pleito formulado nas paginas 537 e seguintes do feito (referência 50), uma vez que a legitimidade para a sucessão ficou comprovada através do documento de 538/554, em que a Administradora de Bens São José Ltda., através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel n° 001/2018, firmado com o Banco Sistema S/A, estabeleceu na clausula 4.1.4.3. o seguinte:

“4.1.4.3 . Caberá, ainda, ao Promissário Comprador, no prazo de 10 (dez) dias e as suas expensas, assumir o polo passivo nas ações de usucapião n° 1096-94.2006.8.11.0022 e de reintegração de posse n° 2400-79.2016.8.11.0022, ambas em tramite na Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT e em outras eventuais demandas que tenham por objeto o imóvel.”

Com a sucessão processual ocorre imediatamente a substituição do titular originário da relação jurídica formal pelo novo sujeito que assume o feito na situação em que o mesmo se encontrar.

Dessa forma, o requerido vem objetivamente consentir com a sucessão processual, a fim de que a Administradora de Bens São José Ltda. suceda 0 Banco Sistema S/A no presente feito, nos termos do 109, § 1° do CPC."

Embora a parte contrária tenha concordado expressamente com a alteração do polo ativo, o douto Juiz singular equivocou-se ao INDEFERIR a substituição alegando que a parte contrária não tinha concordado, quando na realidade havia concordado, consoante se verifica expressamente da petição supratranscrita.

De mais a mais, o arrependimento da alteração processual nas contrarrazões ao recurso de apelação não procede, diante da preclusão consumativa, uma vez que consumado o ato processual, extingue-se o poder para eventuais correções ou o poder de refazê-lo, conforme prescreve o
artigo 200 do CPC/15
:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”

Sobre o tema:

“Por fim, a preclusão consumativa ocorre quando “(...) uma determinada faculdade processual já foi devidamente exercida no momento propício, tornando-se impossível praticar novamente o ato de que o interessado já se valeu” (GAIO Jr., 2008, p. 178), desta maneira, quando consumado o ato processual, extingue-se o poder para possíveis correções ou o poder de refazê-lo. O seu fundamento encontra-se previsto no art. 200 do Código de Processo Civil, que observa que atos das partes já realizados não podem ser repetidos, pois produzem efeitos imediatos e esgotam o poder de execução (GIANNICO apud DIDIER Jr., 2015).”
http://www.rkladvocacia.com/prazo-processual-para-realizacao-da-udiencia-de-conciliacao-e-mediacao-previsto-no-art-334-%c2%a7-2o-do-cpc2015-uma-analise-sob-otica-dos-principios-do-formalismo-constitucional-democratico-d/
)

Deste modo, também neste item a sentença deve ser reformada.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, muito embora a parte apelada tenha se arrependido da anuência à alteração processual nas contrarrazões ao recurso de apelação, não restou demostrado

que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...]

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“
[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar a sentença singular, de modo a admitir a substituição do polo ativo pela
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
, bem como para afastar a prescrição, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para dar normal prosseguimento do feito possessório.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, no entanto, para uma decisão mais completa, analiso o citado artigo 18 da Lei no 6.024/74.

Examinando o aludido

artigo 18, alínea “e”, da Lei 6.024/74
, norma excepcional que deve ser interpretada restritivamente, tal dispositivo é objetivo em prever que a suspensão da prescrição se restringe às obrigações de responsabilidade da instituição financeira, ou seja, se remete às relações jurídicas entre a mesma e seus devedores:

“Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

Inclusive, o direito das obrigações, que no atual Código Civil é expresso entre os
artigos 233 e 420,

estes referem-se à
s obrigações entre o credor e o devedor, não tendo qualquer relação com direitos pessoais e reais relacionados com terceiros que não possuem relação de crédito e débito com a instituição financeira.

Assim, inexistindo relação obrigacional (credor e devedor) entre o embargado ou seu antecessor possessório e a instituição liquidanda e seu sucessor, sendo a relação entre os mesmos embasada na posse mansa e pacífica de área rural, a discussão em tela enquadra-se em relações pessoais ou direitos reais, sem qualquer correlação com os
artigos 233 a

420 do Código Civil
que tratam das obrigações, não tendo incidência o dispositivo legal mencionado.

Confira os seguintes arresto dos vários tribunais pátrios, inclusive citados pelo embargado:

“APELAÇÃO CIVIL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - BEM ADJUDICADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESÍDIA DO PROPRIETÁRIO EM EXERCER AS FACULDADES INERENTE AO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMÓVEL DE ATÉ 250 METROS QUADRADOS - POSSE ININTERRUPTA POR MAIS DE 5 ANOS DO POSSUIDOR - REQUISITOS PARA USUCAPIÃO COMPROVADOS - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, nesse caso, visa, em última análise, ao favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu a ele função social e econômica mais relevante do que o próprio titular da propriedade. 2 - A usucapião especial urbano exige, para ver -se configurada, imóvel em área urbano de até 250 m2, a posse ininterrupta por lapso de tempo e sem oposição e animus domini, independentemente de boa -fé ou justo título, segundo os requisitos assentados no artigo 1.238 do CC. 3 - As provas desenvolvidas nos autos dão conta que, embora o banco tenha a titularidade da propriedade desde 1999, os autores coabitam o imóvel desde intentado contrato de compra da propriedade firmado entre os litigantes, tendo lá fixado sua moradia habitual, inclusive com recolhimento de tributo, qual seja o IPTU, aliado as contas de água e energia pagas dentre 1998 a 2014, exercendo, assim, a posse com animus domini que perdura até os dias de hoje, há mais de 20 anos, satisfazendo o requisito temporal previsto pelo dispositivo constitucional citado. 4 - Não se passa despercebido que, o banco apelante entre a adjudicação do imóvel (09.12.1999) e a comunicação enviada aos autores informando que o bem seria levado a leilão em 2014, como forma de consolidar a propriedade sob sua titularidade, permaneceu desidioso por aproximadamente 15 anos em relação à propriedade, ao passo que os apelados, ao revés, conferiram função social à posse ao residir no local com a família, de modo que prazo necessário para configuração da prescrição aquisitiva já havia se cumprido.
5 - A leitura do artigo 18, letra e, da Lei 6.024/74, dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição referente às obrigações de responsabilidade da instituição, ou seja, a rigor, a indisponibilidade dos bens da entidade liquidanda é atribuída apenas aos devedores, tratando -se de prescrição extintiva, nada dizendo acerca da prescrição aquisitiva, que fica afastada de tal efeito, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido
. 6 - A modalidade específica de usucapião em análise integra política urbana constitucionalmente estabelecida, visando promover a regularização da moradia de uma parcela específica da população, promovendo o direito de propriedade de possuidores e atribuindo função social a imóveis urbanos abandonados, art. 5o, XXII da CF. 7 - Recurso provido.”
(TJRS - Apelação no 0024181 -34.2014.8.08.0048, 4a Câmara Cível do TJES, Rel. Manoel Alves Rabelo. j. 26.08.2019, Publ. 05.09.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM. POSSE MANSA E PACÍFICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LETRA 'A' DO INCISO I DO ART. 18 DA LEI 6.024/74. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, nos termos doa artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, visa o favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu a ele função social e econômica mais relevante do que o próprio titular da propriedade. 2) Perde a propriedade do imóvel a instituição financeira que, mesmo após promover a execução hipotecária e a adjudicação do bem em face do inadimplemento do financiamento, mantém -se inerte por mais de 10 anos, não se opondo à posse mansa e pacífica exercida pela parte ex adversa, que residiu no local e lhe conferiu função social. 3) Tratando -se de conflito multitudinário, o direito fundamental à moradia, o qual decorre do princípio da dignidade humana (mínimo existencial), clama por leitura diferenciada do direito de propriedade, sobretudo quando evidente o abandono da coisa e a carência de legitimação do seu titular pela ausência de destinação social do bem. Doutrina especializada. 4) Resta configurada a existência de abuso de direito, a ser combatido pelo postulado da supressio, na hipótese em que, a despeito do longo prazo de abandono, o titular do bem vem a molestar a legítima posse exercida por quem conferiu função social ao bem. 5) Ademais, a posse, que inicialmente era precária, decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento, transforma -se com a inércia do credor, passando o seu titular a ostentar animus domini. 6) Segundo a letra a do art. 18 da Lei 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira tem por efeito a "suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação". 7) A interpretação literal e teleológica do dispositivo indica que a suspensão é apenas da ação, não da prescrição aquisitiva, e tem por escopo preservar a massa liquidanda a fim de manter a par conditio creditorum, concedendo tratamento igualitário em relação a todos os credores. Inclusive, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que a dita suspensão não se aplica às ações de conhecimento. 8) A suspensão, destarte, incide em benefício daqueles credores da instituição liquidanda que exerceram contra ele direito pessoal e obtiveram título hábil à execução coletiva.
9) A letra e do aludido art. 18 da Lei 6.024/74 ainda dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a "interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição." 10) A indisponibilidade é atribuída apenas ao devedor e a suspensão se refere tão somente aos prazos prescricionais das obrigações da liquidanda. A prescrição aquisitiva fica afastada, pois, dessa regra, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja pela natureza do direito a usucapião. 11) Tratando -se de direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião, em verdade, se caracteriza como um fato jurídico. A autora, na condição de possuidora, é pessoa alheia ao campo obrigacional do falido e exerce a alegada posse independentemente da pessoa do proprietário, de suas qualidades ou de sua solvência. 12) No campo da falência, que possui regime jurídico semelhante, prevalece o entendimento de que a aquisição do domínio, via usucapião, não é vedada e muito menos suspensa. Doutrina especializada.
13) Recurso desprovido.”
(TJES, Apelação no 0004459 -77.2015.8.08.0048, 2a Câmara Cível - Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. j. 23.04.2019, Publ. 09.05.2019)

“RECURSO REDISTRIBUÍDO À TRIGÉSIMA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO, COM BASE NA RESOLUÇÃO No 737/2016 E PORTARIA No 02/2017. USUCAPIÃO URBANA. REQUISITOS SE FAZEM PRESENTES. POSSE MANSA E PACÍFICA, ALÉM DE CONTÍNUA, POR MAIS DE 16 ANOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TITULAR DE DOMÍNIO NÃO É ÓBICE PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE É ESSENCIALMENTE FATO. AUTORES QUE ESTÃO NO LOCAL POR TEMPO MAIS DO QUE SUFICIENTE. 'ANIMUS DOMINI' CARACTERIZADO.
LOCAL SERVE DE MORADIA PARA OS APELANTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DEVE PREVALECER PARA A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO. APELO PROVIDO.”
(TJSP - Apelação no 0068265 -62.2007.8.26.0114, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado do TJSP, Rel. Natan Zelinschi de Arruda. j. 27.02.2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM FACE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INTELIGÊNCIA DO ART. 550 DO CC/1916 C/C ART. 2.028 DO CC/2002.
PRAZO VINTENÁRIO QUE SE FINDA ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERVENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO ART. 18, "A", DA LEI 6.024/74. CONDIÇÕES DA AÇÃO EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL. SOMA DAS POSSES. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONTESTAÇÃO DESPROVIDA DE FATO IMPEDITIVO DOS DIREITOS DO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJRN Apelação Cível no 2016.017137 -7, 3a Câmara Cível do TJRN, Rel. João Rebouças. j. 09.05.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LAPSO TEMPORAL, POSSE MANSA E PACÍFICA COM ANIMUS DOMINI. IMÓVEL ABANDONADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. SUSPENSÃO. EXIGÊNCIA INFRACONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a presença de três requisitos: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini. O autor comprovou que preencheu os requisitos legais do art. 183 da Constituição Federal para aquisição do imóvel por usucapião especial urbana, pois, vislumbra -se claramente a posse do bem usucapiendo de 51 m2, por mais de 15 (vinte) anos.
Em que pese a previsão no art. 18 da Lei no 6.024/74, suspendendo - se as ações contra o liquidando, prudente e razoável a interpretação do caso à luz do preceito constitucional consistente na função social da propriedade, sobretudo, por se tratar de norma infraconstitucional.
No caso, a ação de usucapião busca tão somente a declaração da propriedade do bem usucapiendo, cuja posse se detém sem oposição e ininterruptamente, inexistindo interferência na liquidação das dívidas do banco apelado.”
(TJBA Apelação no 0308320 -94.2013.8.05.0001, 5a Câmara Cível/TJBA, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior. Publ. 11.06.2019
)

“SUSPENSÃO DO PROCESSO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -
PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO IMÓVEL QUE SE ENCONTRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NEM DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO - LIQUIDAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO TORNA OS BENS PRIVADOS EM DOMINIAIS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 340 DO STF
- PRECEDENTES DESTA CORTE. USUCAPIÃO - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS FAZEM PROVA DE QUE O IMÓVEL USUCAPIENDO FOI ADQUIRIDO PELOS AUTORES, QUE ESTÃO EM SUA POSSE DE FORMA MANSA, PACÍFICA, DE BOA -FÉ E DE FORMA ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 10 ANOS - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DEVE SER RECONHECIDO O DOMÍNIO DO BEM EM FAVOR DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.”
(TJSP Apelação Cível no 0010576 -84.2012.8.26.0114, 8a Câmara de

Direito Privado do TJSP, Rel. Theodureto Camargo. j. 30.07.2019, Publ. 30.07.2019)

Com efeito, observamos que a interpretação dada pelos Tribunais Pátrios à disposição legal referida é de que a mesma tem aplicabilidade apenas para regular as relações jurídicas obrigacionais da instituição liquidanda, ou seja, sua relação obrigacional com seus devedores inserta nos
artigos 233 a 420 do Código Civil
.

Em outro norte, no que tange à questão da prescrição do direito de ações possessórias ou a prescrição aquisitiva através da ação de usucapião, estando referidos institutos jurídicos no bojo do direito pessoal e real da instituição liquidanda, há fluência normal dos lapsos previstos em lei, podendo ser declarada tanto a prescrição aquisitiva como a extinção do direito de pleitear a posse via ação de reintegração.

Desta maneira, cumpre reafirmar que no caso é inaplicável o disposto no artigo
18, alínea “e”, da Lei 6.024/74
, por inexistir qualquer relação obrigacional entre o embargado e seu antecessor possessório e o embargante e seu antecessor dominial, sendo a situação jurídica disputada com base em direitos pessoais e reais, que afastam a incidência da disposição legal de interpretação restritiva.

Desse modo,
se a parte embargante não concorda com o v. acórdão e dos esclarecimentos aqui feitos, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020